Tribunal: STF
Processo: HC 246633
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Vieira Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 913.774/SP (eventos 10 e 11).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega inidôneos os fundamentos para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto lastreados na quantidade e variedade da droga apreendida. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, além de não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa. Sustenta a possibilidade de aplicação do mencionado redutor na fração máxima de 2/3. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação do regime prisional menos gravoso. Requer o redimensionamento da pena e, sucessivamente a fixação do regime prisional semiaberto, ou ainda, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do HC 913.774/SP.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PETIÇÃO RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INSTRUMENTO DE MANDATO ILEGÍVEL. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Intimado para regularizar a representação processual, no prazo de 05 dias, o agravante juntou aos autos procuração ilegível, em que não é possível identificar os poderes atribuídos ao causídico, nem a existência de efetiva assinatura. 



    II - Segundo entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, considera-se inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, nos termos da Súmula n. 115/STJ. Precedentes. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no pedido de reconsideração no agravo regimental (evento 11):



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    É incabível pedido de reconsideração contra julgamento de órgão colegiado, em razão da ausência de previsão legal ou regimental nesse sentido, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro. Precedentes. 



    Pedido de reconsideração não conhecido.”



    Extrai-se dos autos que a condenação transitou em julgado em 07.5.2024 (evento 6).



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, tendo em vista a irregularidade na representação processual. Interposto pedido de reconsideração contra o acórdão proferido pela Quinta Turma, a Corte Superior não o conheceu, pois manifestamente incabível.



    Nesse contexto, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente